Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-50.2021.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1003119-50.2021.8.11.0028
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE POCONÉ/MT
Recorrente: MUNICIPIO DE POCONÉ
Recorrido: WILLIAM JAMES VENDRAMINI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VACINA DA COVID-19. LOTE VENCIDO. AUSENTE OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido WILLIAM JAMES VENDRAMINI postula indenização por danos morais, em razão de ter recebido a vacina contra a Covid-19 com validade vencida.
2. O efeito da passagem do prazo de validade da vacina, via de regra, é a redução do seu efeito ou potência, razão pela qual geralmente se orienta a reaplicação da vacina, para assim garantir a certeza da proteção desejada.
3. O procedimento adotado pelo Município ao constatar o erro cometido foi correto, ou seja, contatar os que teriam tomado as vacinas vencidas o quanto antes, avisá-los, e procurar reparar o erro, com a reaplicação das vacinas.
4. A simples falha na prestação de um serviço não enseja o dever de indenizar, especialmente se após a falha há constatação e são tomadas medidas na tentativa de recompor a situação, ou seja, consertar o equívoco.
5. Não restou comprovado qualquer dano sofrido pelo demandante, em razão da aplicação de vacina com prazo de validade vencido.
6. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003119-50.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIAM JAMES VENDRAMINI - CPF: 019.314.221-09 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES - 2o Vogal: Peço vênia à Relatora para divergir do boto e dar provimento ao Recurso. VOTO DO DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR - 1o Vogal: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo improvimento do recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022